Tribunal: TJSP
Processo: 1002413-56.2022.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Estabelecimento comercial do impetrante autuado sob fundamento de ocorrência de atividade ilícita relativa à comercialização de fio de cobre e ausência de alvará de funcionamento. Pleito de proibição de interdição do seu estabelecimento.

DESCABIMENTO DA PRETENSÃO INICIAL e RECURSAL. Fiscalização "in loco" na qual se verificou a existência de fio de cobre sem comprovação

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Estabelecimento comercial do impetrante autuado sob fundamento de ocorrência de atividade ilícita relativa à comercialização de fio de cobre e ausência de alvará de funcionamento. Pleito de proibição de interdição do seu estabelecimento.

DESCABIMENTO DA PRETENSÃO INICIAL e RECURSAL. Fiscalização "in loco" na qual se verificou a existência de fio de cobre sem comprovação de sua origem, bem como funcionamento do estabelecimento sem Certificado de Licenciamento Integrado – CLI, documento correspondente ao Alvará de Funcionamento. Autuação com base em Lei Municipal no 2.790/2008. Não elidida a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo.

R. sentença denegatória da ordem mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.